Tribunal: TJSP
Processo: 9000030-82.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000030-82.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DOUGLAS
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000030-82.2020.8.26.0032 -Voto no 36.229
2
Agravo em Execução no 9000030-82.2020.8.26.0032
Comarca de Araçatuba
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.229
Agravo em Execução
Outorgada progressão ao regime
intermediário

Recurso ministerial objetivando a cassação do benefício e a realização de exame
criminológico completo, com avaliação psiquiátrica

Ausência de interesse recursal
Sobredito exame
realizado em 03.09.2019, antes mesmo da interposição
deste agravo. Recurso não conhecido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
pelo Ministério Público, nos autos do processo de Execução Penal no
633.229, cujo polo passivo é integrado por Douglas da Silva, em
trâmite na 1a Vara de Execuções Criminais e Anexo do Júri da Comarca
de Araçatuba, contra a r. decisão que outorgou ao sentenciado a
progressão ao regime intermediário (fls. 36).
Recorre o Ministério Público alegando, em
síntese, que a gravidade dos crimes cometidos (roubos majorados e
sequestro e cárcere privado) e a longa pena a cumprir revelam ser
temerária a reinserção do reeducando no meio social, a reclamar, assim,
a realização de exame complementar de avaliação psiquiátrica. Pugna,
pois, pelo provimento do recurso para que seja cassada a concessão da
progressão ao regime intermediário, com o retorno do agravado ao
regime fechado e a realização do referido exame, a fim de verificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000030-82.2020.8.26.0032 -Voto no 36.229
3
requisito subjetivo.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o
MM. Juiz de Direito manteve a r. decisão impugnada e a d. Procuradoria
Geral da Justiça manifesta-se pelo provimento.
É o relatório.
2. O recurso não dever ser conhecido.
O agravante interpôs o recurso de agravo em
execução contra a r. decisão que outorgou ao sentenciado a progressão
ao regime intermediário, sem a realização de avaliação psiquiátrica do
agravado (fls. 36).
Cumpre ressaltar, no entanto, que o Parquet
não possui interesse recursal, pois o douto Magistrado a quo determinou,
em 17.01.2019, que o reeducando fosse submetido à avaliação
psiquiátrica (fls. 30), sendo esta realizada em 03.09.2019, conforme
relatório médico (fls. 31) e, portanto, antes mesmo da interposição deste
recurso (03.10.2019).
Frente a esse quadro, exsurge inarredável o
não conhecimento deste Agravo em Execução.
3. Ante o exposto, não se conhece do recurso.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator